Tribunal: TJDFT
Processo: 0055608-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA 452 STF. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em litispendência quando verificado que as associadas do feito em análise são diversas daquelas constantes de outro processo ajuizado pela entidade de classe, uma vez que o pedido de inclusão de outras associadas na demanda restou indeferido. Preliminar de litispendência rejeitada.
2. Conforme sedimento pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, presume-se válida a procuração do outorgante juntada aos autos, seja a via original ou cópia sem reconhecimento da firma do outorgante, sendo ônus da parte contrária arguir possível falsidade no documento, o que não ocorreu nos autos. Preliminar de irregularidade na representação processual rejeitada.
3. As entidades de classe, como no caso em análise, têm legitimidade ativa para ajuizar demanda judicial buscando a defesa dos interesses de seus associados.
3.1. Além disso, a associação colheu a autorização de todas as interessadas no ajuizamento da ação, portanto, a associação possui legítima ativa para a propositura da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Há interesse de agir quando a parte tem a necessidade de ir ao judiciário para buscar a tutela jurídica do direito violado e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade.
4.1. In casu, a entidade de classe busca justamente o reconhecimento de abusividade das cláusulas constantes do novo plano que estabeleceu a diferenciação entre a complementação de aposentadoria recebida entre segurados do sexo masculino e feminino, não havendo renúncia do direito em razão de mudança do plano. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
5. Mostrando-se desnecessária a produção de perícia atuarial, uma vez que a matéria em análise é exclusivamente de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de seu indeferimento. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios, pois são demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante. Preliminar de denunciação da lide e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.
7. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada.

8. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

9. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020)

9.1. Desnecessária a determinação de complementação dos valores referentes ao período de 05 (cinco) anos, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso extraordinário, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.

10. Recurso conhecido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.